Tribunal: STF
Processo: HC 223056
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 733.600/PE, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 15 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal). 



    Buscando a anulação da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, cujo pedido foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Interno. Eis a ementa do acórdão (Doc. 12):



    AGRAVO INTERNO EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. INDIVÍDUO CONDENADO, COM TRÂNSITO EM JULGADO, PELA PRÁTICA DE UM HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O PLEITO DE REVISÃO. APLICAÇÃO DO ART. 150, INCISO XXVI, ALÍNEA “A”, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESOLUÇÃO Nº 395/2017). PRETENSÃO MERAMENTE REITERATIVA DA DEFESA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM OUTRO PROCESSO. ANTERIOR IMPETRAÇÃO DE UM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL COM BASE NA MESMA ALEGAÇÃO ORA REPROPOSTA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. 



    1 – Contextualizando o caso concreto, tem-se que: 



    1.1 – Após o trânsito em julgado da condenação do ora agravante pela prática de um homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP), foi impetrado nesta Corte um Habeas Corpus (substitutivo de Revisão Criminal) sob a alegação de absoluta nulidade do processo de origem. O argumento foi o de que, quando ocorreu a sessão do Júri Popular, não se formulou uma pergunta específica sobre a tese de legítima defesa, mas apenas um quesito genérico indagando sobre se os jurados optariam pela absolvição ou pela condenação.



    1.2 – Julgando o referido HC, este Tribunal afastou a alegação de vício do processo, ressaltando que, de acordo com o art. 483 do Código de Processo Penal, e com base na jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, “não há necessidade de se formular quesito específico sobre a legítima defesa”.



    1.3 – Ainda inconformado, o indivíduo ajuizou estes autos de Revisão Criminal, reapresentando exatamente a mesma arguição que já havia sido afastada naquele HC (arguição de que seria necessário um quesito específico, na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, a respeito da tese de legítima defesa).



    1.4 – O pleito revisional foi indeferido liminar e monocraticamente, com fulcro no art. 150, inciso XXVI, alínea “a”, do RITJPE (‘são atribuições do relator indeferir liminarmente as revisões criminais quando o pedido for reiteração de outro’).



    1.5 – E foi então que a Defesa interpôs um Agravo Interno contra a decisão do relator, insistindo no pleito de afastamento do trânsito em julgado do processo de origem, considerando-se a existência de nulidade por falta de um quesito obrigatório na sessão do Júri Popular.



    2 – A pretensão da Defesa, contudo, deve ser afastada. 



    2.1 – Já foi extensamente fundamentado no HC substitutivo de Revisão Criminal que “não há necessidade de se formular quesito específico sobre a legítima defesa”.



    2.2 – A Revisão Criminal mais recentemente ajuizada é, na verdade, uma mera reproposição daquele HC anterior.



    2.3 – Irretocável, portanto, a Decisão Terminativa atacada, que encontra fundamento no art. 150, XXVI, “a”, regimental.



    3 – À unanimidade, negou-se provimento ao Agravo Interno. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, em julgado assim ementado (Doc. 12):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE QUESITO ESPECÍFICO SOBRE A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUESITO GENÉRICO DA ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O entendimento adotado pelo Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "após a Lei n. 11.689/2008, diante da resposta negativa do conselho de sentença ao quesito genérico da absolvição, a ausência de formulação do quesito específico sobre a tese de legítima defesa não enseja nulidade do julgamento" (HC 278.145/RJ, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 15/2/2018).



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) analisando minunciosamente o Termo de Leitura dos Quesitos na Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri da Comarca de Salgueiro/PE (documento anexado na Revisão Criminal), verificou-se a ausência de quesito obrigatório, concernente à tese defensiva da legítima defesa, alegada durante toda a ação penal, bem como perante o Plenário do Júri; e (b) apesar de as partes, em especial a defesa, não terem apontado a referida nulidade ainda em plenário, não há o que se falar em preclusão, na medida em que se trata de hipótese de nulidade absoluta, ante a ausência de submissão ao Juiz Natural de questão essencial e atinente à sua soberana competência. 



    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para anular o julgamento que resultou na condenação do paciente.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri nos termos seguintes: 



    O Tribunal de origem assim se manifestou a respeito da controvérsia: 



    "Quase uma década depois, em 08/02/2021, a Defesa impetrou o Habeas Corpus substitutivo de Revisão Criminal de nº 0000127-55.2021.8.17.0000 (0558269-6), alegando que o processo de origem seria absolutamente nulo, porque, quando do seu julgamento, não constou nenhum quesito específico sobre a legítima defesa, mas apenas uma pergunta genérica sobre se os jurados absolveriam ou condenariam o réu. 



    Em 19/02/2021, eu proferi uma Decisão Terminativa naquele mandamus, por ser ele “manifestamente incabível” – aplicando-se, pois, o art. 309 do Regimento Interno do TJPE (Resolução nº 395/2017). Na ocasião, eu fundamentei tomando por base a Lei nº 11.689/2011 e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Leia-se: 



    “DECISÃO TERMINATIVA 



    (...) o julgamento do paciente ocorreu em 01/09/2011, quando já estava em vigor a Lei nº 11.689/08, que deu nova redação ao art. 483 do CPP para regulamentar a ordem e a natureza dos quesitos a serem obrigatoriamente apresentados aos jurados. Veja-se a redação legal: 



    [...] 



    Observe-se que no dispositivo supra não há menção a quesito específico sobre excludentes de ilicitude, como a legítima defesa; o que a nova redação legal estabeleceu foi um quesito genérico no qual os jurados simplesmente respondem ‘se o acusado deve ser absolvido’ (inciso III). 



    (...) 



    Na verdade, ao serem indagados se o réu deve ser absolvido, os jurados se manifestam sobre todas as teses defensivas apresentadas em plenário, incluindo as excludentes de ilicitude; melhor dizendo, o quesito genérico sobre a absolvição engloba a alegação de legítima defesa. 



    Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, para quem não há necessidade de se formular quesito específico sobre a legítima defesa, de sorte que inexiste nulidade a ser reconhecida caso os jurados tenham sido perguntados acerca da absolvição do réu. Vejam-se estes acórdãos: 



    [...] 



    Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "após a Lei n. 11.689/2008, diante da resposta negativa do conselho de sentença ao quesito genérico da absolvição, a ausência de formulação do quesito específico sobre a tese de legítima defesa não enseja nulidade do julgamento" (HC 278.145/RJ, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 15/2/2018). 



    Nos termos do art. 483 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 11.689, de 9 de junho de 2008, os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre: I - a materialidade do fato; II - a autoria ou participação; III - se o acusado deve ser absolvido; IV - se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa; V - se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgar admissível a acusação. 



    Nesse contexto, a introdução do quesito genérico na legislação processual penal, previsto no mencionado inciso III, veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, de modo que não é necessário que o juiz presidente transforme em quesitos as várias alegações expostas pela defesa. Nesse sentido, salienta GUILHERME DE SOUZA NUCCI: 



    261. Quesito único e obrigatório sobre as teses defensivas: a principal inovação, introduzida pela Lei 11.689/2008, no contexto do questionário, diz respeito à concentração em uma única indagação, em relação às teses da defesa. Não mais é necessário que o juiz presidente colha das alegações expostas em plenário pelo defensor as várias teses levantadas, transformando-as em quesitos a serem submetidos aos jurados. O defensor continuará a expor suas variadas teses, muitas delas alternativas, outras subsidiárias, mas todas voltadas à absolvição do réu. Porém, essa exposição destina-se ao Conselho de Sentença, unicamente. O juiz presidente cuidará de indagar dos jurados apenas o seguinte: “o jurado absolve o acusado?" A resposta afirmativa leva à absolvição; a negativa, por óbvio, conduz à condenação por homicídio (ou pelo crime já reconhecido nos quesitos anteriores). Entretanto, a razão pela qual os jurados absolveram o réu, se for positiva a resposta, torna-se imponderável. É possível que tenham acolhido a tese principal da defesa (por exemplo, a legítima defesa), mas também se torna viável que tenham preferido a subsidiária (por exemplo, a legítima defesa putativa). 



    [...] 



    Em suma, da maneira como o quesito será encaminhado aos jurados, serão eles, realmente, soberanos para dar o veredicto, sem que os juízes e tribunais togados devam imiscuir-se no mérito da solução de absolvição. Aliás, se rejeitarem a absolvição, a única certeza que se pode ter é que não acolheram nenhuma das teses expostas pela defesa (Código de Processo Penal Comentado, 18ª ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 1182). 



    Ainda que assim não fosse, o Tribunal estadual ressaltou que a alegação trazida nesta impetração foi suscitada quase uma década depois, mediante Habeas Corpus substitutivo de Revisão Criminal. 



    A esse propósito, é pacífica a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que “qualquer oposição a quesitos formulados deve ser arguida, imediatamente, na própria sessão de julgamento, nos termos do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão” (HC 123307, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 30/9/2014). Precedentes: RHC 116.702/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 13/12/2013; HC 101.799/MT, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 23/8/2012; HC 104.776/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19/8/2011; HC 103.006/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 20/5/2011; HC 105.391/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 13/4/2011. 



    Em conclusão, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente